Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700053-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO MARCON DE SOUSA COSTA, ERIC DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO GIOVANI NOGEKOWSKI LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADÃO MARCON DE SOUSA COSTA e ERIC DE SOUZA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento (PJe no 0719706-71.2019.8.07.0007) ajuizada pelos agravantes em desfavor de MARCELO GIOVANI NOGEKOWSKI LEAL indeferiu pedido de tutela de urgência no qual se pretendia que fosse determinado ao requerido que entregue ao agravante Adão o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do Peugeot 307, cor: prata, placa MVD 3281, ano/modelo: 2007/2008 do período de 2019, bem como dos que forem necessários até o termino da presente demanda e que proceda a expedição de ofício ao DETRAN/DF determinando o bloqueio judicial do veículo Peugeot 307. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que o autor Éric vendeu o veículo PEUGEOT 308, NSB 2108 para o réu/agravado Marcelo, tendo recebido como pagamento o veículo PEUGEOT 307, MVD3281 mais a quantia de R$ 10.000,00, dos quais somente R$ 8.500,00 foram pagos, ficando o restante do pagamento para quando fosse procedida a transferência do veículo PEUGEOT 308 para Marcelo. Informam, ainda, que o autor Éric ficou impossibilitado inicialmente de transferir o veículo por existir restrição fiduciária nos registros do veículo, mas que, posteriormente, conseguiu retirar a restrição de transferência do veículo. Acrescentam que o autor/agravante Éric vendeu o PEUGEOUT 307 para o outro agravante Adão, o qual está impedido de transitar com o veículo porque o agravado se recusa a entregar o CRLV. Sustentam que o 2o agravante cumpriu sua parte do acordo verbal entabulado: que já entregou o veículo e já não mais subsiste restrição fiduciária para a transferência e que atualmente o impedimento da transferência decorre de IPL (Inquérito Policial) que foi iniciado pelo próprio agravado. Verberam que o atual óbice a transferência não lhes podem ser imputados. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requerem a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a tutela de urgência negada na instância originária. No mérito pugnam pela reforma da decisão agravada. Preparo constante no ID 13448511 e 13448510. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, portanto, a aferição dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, de natureza antecipatória, consistente na determinação ao agravado para que entregue ao agravante Adão o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do Peugeot 307, placa MVD 3281, do período de 2019, bem como dos que forem necessários até o termino da presente demanda e que proceda a expedição de ofício ao DETRAN/DF determinando o bloqueio judicial do veículo Peugeot 307. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em apreço, trata-se de discussão sobre adimplemento contrato verbal, cujas condições do pacto e as alegações fáticas decorrentes precisam ser elucidadas sob o crivo do amplo contraditório, mormente quando, em princípio, há elementos indicativos de justa causa por parte do agravado na recusa quanto à entrega da documentação almejada pelos agravantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. ] 2. Sendo necessária a instauração do contraditório para firmar um juízo mais firme de convicção do direito do autor, não é possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208599, 07110270620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ante a ausência de verossimilhança do direito vindicado inviável a tutela de urgência almejada, devendo ser prestigiada a decisão agravada que a indeferiu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora